Tribunal: TJBA
Processo: 8047423-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047423-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE VICENTE ALVES NETO

Advogado(s)
:
CRISTIANO DIAS SANTOS, ANDERSON OLIVEIRA FREITAS

AGRAVADO: HAUS BRASIL COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, EDUARDO CHALFIN

PJ11

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. O agravante, intimado para apresentar documentação comprobatória da hipossuficiência, juntou documentos reputados insuficientes pelo juízo
a quo
para justificar a concessão do benefício.
II. Questão em discussão
2.
Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ou, alternativamente, a autorização para que o recolhimento das custas ocorra ao final do processo, em virtude da alegada insuficiência de recursos por parte do agravante.

III. Razões de decidir
3.
O direito à assistência judiciária gratuita é assegurado constitucionalmente àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos que indiquem capacidade financeira.
5.
A documentação apresentada pelo agravante não demonstra de forma cabal a alegada hipossuficiência.
6.
No entanto, com base no princípio do acesso à justiça e na jurisprudência deste Tribunal, é admissível o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo, quando o valor das custas se mostrar elevado em relação à renda da parte.
7.
A medida preserva o direito de acesso à jurisdição sem comprometer o erário, adotando solução razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência, sendo a declaração meramente presumida.
2. Admite-se o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo como forma de assegurar o acesso à justiça, quando não comprovada hipossuficiência absoluta, mas o valor das custas seja expressivo em relação à capacidade financeira da parte."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8047423-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOSE VICENTE ALVES NETO
e como agravado
HAUS BRASIL COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, ___ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça